Tribunal: TJPA
Processo: 0847868-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13541 - Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847868-07.2024.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA

APELADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0847868-07.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA.

ADVOGADO: RODRIGO BARROS DE MIRANDA - OAB PA12560-A e PAULO VIEIRA HADAD MELO - OAB PA27157-A.

APELADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA.

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA - OAB PA11730-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em 5% sobre o quinhão hereditário do réu, bem como julgou improcedente reconvenção por ausência de prova dos danos alegados.

Prestação de serviços advocatícios reconhecida, sem contrato escrito, com atuação do advogado por aproximadamente dois anos em processo de inventário em curso há quase nove anos, tendo havido a atuação de outros patronos em período anterior.

Rejeitados embargos de declaração opostos pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o percentual de 5% fixado a título de honorários contratuais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) saber se o percentual de 15% de honorários sucumbenciais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo e do objeto devolvido ao Tribunal, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O arbitramento de honorários advocatícios, na ausência de contrato escrito, deve observar a remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado e o valor econômico da causa, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5. O percentual de 5% mostra-se excessivo diante do tempo limitado de atuação do advogado, da inexistência de acompanhamento do inventário desde o início e do elevado valor do monte-mor, impondo-se sua redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os honorários sucumbenciais devem observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo desproporcional a fixação em 15% em causa de baixa complexidade, com tramitação célere e julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente prestado, especialmente nos casos de revogação do mandato.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser reduzidos quando o patamar estabelecido se revelar desproporcional às peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.805.723/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reduzir o percentual dos honorários contratuais para 2,5% sobre o quinhão hereditário do apelante, e reduzir o percentual de honorários sucumbenciais da ação e da reconvenção para 10%,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0847868-07.2024.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA.

ADVOGADO:
RODRIGO BARROS DE MIRANDA - OAB PA12560-A e PAULO VIEIRA HADAD MELO - OAB PA27157-A.

APELADO:
THIAGO COLLARES PALMEIRA.

ADVOGADO:
THIAGO COLLARES PALMEIRA - OAB PA11730-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUSA contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por THIAGO COLLARES PALMEIRA, julgou procedente o pedido inicial para arbitrar honorários advocatícios em favor do autor, bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo réu.

Na petição inicial, o autor, advogando em causa própria, alegou que foi contratado verbalmente pelo réu para atuar como seu patrono em processo de inventário que tramita sob o nº 0067038-81.2013.8.14.0301, no qual representou seus interesses por mais de dois anos. Sustentou que desempenhou suas atividades profissionais com zelo e dedicação, praticando diversos atos processuais relevantes, mas que, não obstante, teve seus poderes revogados sem comunicação prévia e sem o recebimento dos honorários ajustados. Aduziu inexistir contrato escrito, razão pela qual requereu o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, tomando-se como base a tabela da OAB/PA e o valor real do quinhão hereditário do réu, apurado em laudo de avaliação patrimonial juntado aos autos.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, que a relação entre as partes era marcada por vínculo familiar, na condição de sogro e genro, afirmando que os serviços teriam sido prestados em regime de mutualismo, sem caráter oneroso. No mesmo ato, apresentou reconvenção, pleiteando indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que o autor teria realizado serviços e adquirido produtos em sua empresa sem o devido pagamento, além de lhe causar abalo moral com o ajuizamento da demanda.

O autor apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção, refutando integralmente as alegações defensivas, sustentando a efetiva prestação de serviços advocatícios, a inexistência de gratuidade ou liberalidade na relação profissional e a total ausência de provas aptas a embasar os pedidos reconvencionais.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a prestação dos serviços advocatícios e a ausência de estipulação contratual escrita, julgou procedente a ação principal para arbitrar os honorários advocatícios em favor do autor no percentual de 5% sobre o quinhão hereditário devido ao réu, considerando o valor total e real do monte-mor avaliado em R$ 4.130.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da avaliação. Na mesma decisão, o juízo de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, bem como julgou improcedente a reconvenção, ante a ausência de provas dos danos alegados, impondo ao reconvinte o ônus sucumbencial correspondente.

Inconformado, o réu opôs embargos de declaração, alegando a existência de contradições na sentença, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo juízo a quo, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o percentual de 5% fixado a título de honorários advocatícios seria excessivo e desproporcional, especialmente em razão do tempo em que o apelado atuou no processo de inventário, o qual corresponderia apenas a parte do trâmite total da demanda. Aduziu, ainda, que a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais e a condenação decorrente da improcedência da reconvenção configurariam penalização excessiva, pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença para redução ou afastamento da verba honorária arbitrada.

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, requereu o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da decisão recorrida, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em 5% sobre o quinhão hereditário do réu, bem como julgou improcedente reconvenção por ausência de prova dos danos alegados.

Prestação de serviços advocatícios reconhecida, sem contrato escrito, com atuação do advogado por aproximadamente dois anos em processo de inventário em curso há quase nove anos, tendo havido a atuação de outros patronos em período anterior.

Rejeitados embargos de declaração opostos pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o percentual de 5% fixado a título de honorários contratuais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) saber se o percentual de 15% de honorários sucumbenciais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo e do objeto devolvido ao Tribunal, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O arbitramento de honorários advocatícios, na ausência de contrato escrito, deve observar a remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado e o valor econômico da causa, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5. O percentual de 5% mostra-se excessivo diante do tempo limitado de atuação do advogado, da inexistência de acompanhamento do inventário desde o início e do elevado valor do monte-mor, impondo-se sua redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os honorários sucumbenciais devem observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo desproporcional a fixação em 15% em causa de baixa complexidade, com tramitação célere e julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente prestado, especialmente nos casos de revogação do mandato.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser reduzidos quando o patamar estabelecido se revelar desproporcional às peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.805.723/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025.

Sustenta o apelado, em contrarrazões, que o recurso não deveria ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que amparam a pretensão recursal, estabelecendo diálogo lógico com a decisão recorrida.

No caso concreto, a leitura atenta das razões de apelação demonstra que o apelante impugnou diretamente os fundamentos da sentença, especialmente no que diz respeito ao percentual de 5% arbitrado sobre o quinhão hereditário, ao tempo efetivo de atuação do advogado, limitado a aproximadamente dois anos e à fixação dos honorários sucumbenciais em 15%, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Ainda que as razões recursais não primem por técnica refinada, são suficientes para evidenciar o inconformismo e delimitar com clareza o objeto devolvido ao Tribunal.

Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, conhecendo integralmente do recurso.

Passo, então, à análise do mérito recursal.

A sentença recorrida arbitrou os honorários advocatícios em 5% sobre o quinhão hereditário do réu, tomando como base o valor do monte-mor avaliado no inventário.

É incontroverso nos autos que:

·

inexistiu contrato escrito de honorários;

·

a atuação do autor/apelado ocorreu por período aproximado de dois anos;

·

o inventário já tramitava há quase 9 anos, quando o autor ingressou como representante do apelante;

·

houve atuação de outros patronos em período anterior;

·

e o arbitramento deve observar os critérios do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, segundo o qual os honorários devem ser fixados em remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

No arbitramento judicial, não se pode perder de vista os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a remuneração incide sobre valores expressivos.

Embora reconhecida a efetiva prestação dos serviços advocatícios, o percentual de 5% mostra-se excessivo quando cotejado com o tempo limitado de atuação, restrito a cerca de dois anos, e com o fato de que o profissional não acompanhou o inventário desde seu início.

Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. MAJORAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte,
"na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados"
(REsp 1.866.108/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios arbitrado na origem, é possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ, a fim de possibilitar sua revisão.

3. No caso, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias não se mostra irrisório e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.805.723/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Nesse contexto, entendo mais consentâneo com os critérios legais e com a realidade fática dos autos reduzir o percentual dos honorários contratuais para 2,5% sobre o quinhão hereditário do apelante, mantendo-se, no mais, a base de cálculo e os critérios de correção fixados na sentença.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a sentença os fixou em 15%:

·

sobre o valor dos honorários arbitrados, na ação principal; e

·

sobre o valor atribuído à reconvenção, julgada improcedente.

Todavia, a análise do caso revela que a ação tramitou por aproximadamente quatro meses até a prolação da sentença; houve julgamento antecipado do mérito, sem instrução probatória; a causa apresenta baixa complexidade jurídica e fática; e o trabalho desenvolvido, embora regular, não justifica a fixação no patamar que constou da sentença.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários deve considerar, cumulativamente, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

À luz desses critérios, não se justifica o percentual de 15%, que se revela desproporcional diante da curta duração do processo, de seu trâmite eletrônico e de sua simplicidade.

Dessa forma, reduzo os honorários sucumbenciais para 10%, tanto na ação principal quanto na reconvenção, mantendo-se a sucumbência nos moldes fixados pelo juízo de origem.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

REDUZIR
o percentual dos honorários contratuais para 2,5% sobre o quinhão hereditário do apelante;

2.

REDUZIR
o percentual de honorários sucumbenciais da ação e da reconvenção para 10%.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026